Tribunal: TJSP
Processo: 1032592-29.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Embargos de declaração. Ausência de referência a qualquer dos fundamentos autorizadores da via recursal mencionados no art. 1.022 do CPC. Embargante que se limita a afrontar o mérito da solução adotada pela turma julgadora. Embargos declaratórios não conhecidos.